Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DESCABIMENTO.

1. Somente se pode cogitar a aplicação de sanção em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça se o dolo restar caracterizado, não havendo de se falar em conduta maliciosa presumida.2. Agravo de instrumento não provido.